Tribunal: TJSP
Processo: 1022520-38.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Sentença de procedência. Inconformismo do banco-réu. Descabimento. Prescrição. Inocorrência. Natureza "propter rem" da obrigação de pagar as despesas condominiais. Aquisição da propriedade e posse do imóvel pelo banco réu por força da arrematação, tornando-se devedor. Inegável que o banco réu tinha conhecimento da existência dos débitos

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Sentença de procedência. Inconformismo do banco-réu. Descabimento. Prescrição. Inocorrência. Natureza "propter rem" da obrigação de pagar as despesas condominiais. Aquisição da propriedade e posse do imóvel pelo banco réu por força da arrematação, tornando-se devedor. Inegável que o banco réu tinha conhecimento da existência dos débitos condominiais, de sua exigibilidade e da data para pagamento, não podendo tentar se eximir do pagamento de referidos débitos sob o pretexto de que não recebeu os boletos mensais. Condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência. Princípios da sucumbência e da causalidade. Recurso desprovido.